Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que haja manifestação sobre uma pretensa ausência de diferenciação entre autonomia financeira e iniciativa de proposta orçamentária, bem como sobre o RE 1.140.005, que teve repercussão geral reconhecida.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque a tese e o RE 1.140.005 indicados não foram suscitados anteriormente no recurso interposto, apesar de estarem subsumidos na decisão prolatada.
5. A Constituição Federal, em seu art. 134, §§ 2o e 3o, assegurou autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas.
6. Além disso, a Lei Complementar no 80/94, que "organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, (...)", no seu art. 4o, determina: "Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009)."
7. Portanto, a cominação em honorários de sucumbência na qual o Distrito Federal foi condenado reverte-se em favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária legal, não existindo confusão a ser sanada (arts. 381 e 382 do CC).
8. O arbitramento de honorários sucumbências foi realizado com indicação expressa de parâmetros de valor e fundamentado em precedente do STF (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há omissão, contradição ou erro material a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto.
9. Ressalta-se que no RE 1.140.005 RG, que tem como Relator Min. Roberto Barroso, que trata da possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, foi reconhecida a repercussão geral do tema, embora não tenha sido determinada pelo relator a suspensão nacional dos processos que agitam a mesma a matéria.
10. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
11. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.